Tribunal: STF
Processo: RHC 182958
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 547.964, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESVALOR ATRIBUÍDO ÀS VETORIAIS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Não há ilegalidade na elevação da pena-base acima do mínimo legal – 3 anos – para o crime de homicídio qualificado, tendo em vista o desvalor atribuído às vetoriais das circunstâncias, em que o réu efetuou o disparo na boca da vítima, agindo com extrema frieza; e consequências do crime, constatado que houve diminuição no patrimônio da vítima, uma vez que a arma utilizada no crime pertencia a esta e foi vendida pelo réu.
    2. Agravo regimental improvido”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento à irresignação defensiva para reduzir a pena para 15 (quinze) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença, in verbis:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. A decisão dos jurados não se mostra contrária à prova dos autos, estando de acordo com o material probatório existente, diante dos depoimentos colhidos na instrução processual. O MM. Juízo a quo não fundamentou a valoração das circunstâncias judiciais e não indicou os elementos concretos que formaram seu convencimento ao considerá-las desfavoráveis ao réu, devendo, portanto, tal valoração padecer de nulidade. Reforma na fixação do quantum da pena. Recurso parcialmente provido. Unânime.”
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
    Aduz que “as duas circunstancias judiciais do artigo 59 do CPB valoradas desfavoravelmente ao recorrente, quais sejam as circunstancias do delito e as consequências do crime não foram fundamentadas de forma concreta”.
    Argumenta que “o fato relacionado do recorrente ter desferido um tiro de espingarda na boca da vitima não poderia ser valorado negativamente na dosimetria da pena no vetor das circunstancias do crime pois já fora valorado negativamente pelos jurados em sede da qualificadora do crime”.
    Prossegue a defesa alegando que “a circunstancia judicial de consequências do crime relacionadas as diminuição do patrimônio da vitima não merece prosperar visto que em decorrência do evento delituoso o recorrente foi condenado a pagar indenização por danos morais e materiais em valor bem superior ao valor da arma vendida, o que torna tal circunstancia judicial neutra, na ótica da defesa, não devendo militar como desfavorável ao recorrente visto que na diminuição patrimonial da vitima foi compensada com a sanção pecuniária devida a seus herdeiros pelo recorrente”.
    Defende a “nulidade da sentença no tocante a ausência de fundamentação quanto à fixação da pena acima do mínimo legal imposta ao recorrente”.
     Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “ANTE O EXPOSTO, vem o recorrente a essa Egrégia Corte, com acato, requerer QUE seja conhecido e dado provimento ao presente Recurso Ordinário, pugnando pela concessão da ordem para que seja para ver declarada reformada a pena base do paciente, para que seja fixada a pena base e definitiva do paciente no mínimo legal, ou seja em 12(doze) anos de reclusao, considerando que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP lhe são favoráveis conforme extensamente debatido ao norte”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O agravante argumenta que a pena-base foi fixada com esteio em fundamentação inidônea, objetivando a redução da pena-base ao mínimo legal.
    A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 143-145):
    ‘Alega a defesa que a pena-base foi fixada com esteio em fundamentação inidônea, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal.
    O Tribunal de Justiça reformou a sentença, reduzindo a pena do paciente para 15 anos de reclusão, sob os seguintes fundamentos (fl. 88):
    Quanto à pretensão de redução do quantum da pena em face da primariedade e dos bons antecedentes, tenho que merece acolhida. A pena base para o réu Elielson foi fixada em 20 anos de reclusão em face da presença de três circunstancias desfavoráveis ao réu: os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Entretanto, o MM. Juízo n quo não fundamentou a valoração de tais circunstâncias e não indicou os elementos concretos que formaram seu convencimento ao considerá-las desfavoráveis ao réu, devendo, portanto, tal valoração padecer de nulidade.
    Sendo assim, tenho que a fundamentação trazida na r. sentença, no tocante à dosimetria da pena, por vezes, não se mostrou a mais adequada e idônea.
    Vejamos: (...) os motivos do crime lhe são desfavoráveis; as circunstâncias do fato não favorecem o acusado; (...) o crime teve consequências negativas ao patrimônio da família da vítima.
    Destarte, importante analisar as circunstâncias judiciais do art.. 59 do Código Penal, com especial ênfase aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, as quais foram consideradas desfavoráveis ao réu.
    Verifico que os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, o qualificando (motivo fútil). Tenho que as circunstâncias devem ser valoradas como desfavoráveis, eis que o réu efetuou o disparo na boca da vítima, agindo com extrema frieza. Quanto às consequências do crime, constato que houve diminuição no patrimônio da vítima, uma vez que a arma utilizada no crime pertencia a esta e foi vendida pelo réu, devendo, portanto, ser considerada como desfavorável.
    Logo, tendo em vista a presença de duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão.
    Não há atenuantes.
    Da mesma forma não há agravantes em face das qualificadoras reconhecidas no tipo penal do art.121, §2° I e IV do CP, evitando-se, assim, a ocorrência do bis in idem.
    Não constato qualquer causa de diminuição e de aumento da pena.
    Logo, torno definitiva a paia privativa de liberdade fixada em 15 (quinze) anos de reclusão.
    Do excerto, extrai-se que a pena-base do crime de homicídio qualificado foi exasperada em 3 anos acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias - o réu efetuou o disparo na boca da vítima, agindo com extrema frieza – e consequências do crime - houve diminuição no patrimônio da vítima, uma vez que a arma utilizada no crime pertencia a esta e foi vendida pelo réu.
    Nessa seara, cumpre ressaltar que apenas majorações claramente desproporcionais ou não fundamentadas permitem revisão de legalidade na via do habeas corpus.
    Portanto, no que tange ao aumento da pena-base, observa-se que está devidamente fundamentada a valoração gravosa das circunstâncias judiciais, o que gerou, na instância a quo, aumento de 3 anos para o crime de homicídio qualificado, o que não se mostra desarrazoado ou desproporcional, tendo em vista o intervalo das penas mínima e máxima do delito imputado ao paciente (art. 121, § 2º do Código Penal – 12 a 30 anos de reclusão), já que fundamentado em elementos concretos e condizentes com o entendimento desta Corte acerca do tema. No mesmo sentido: HC 219.226/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/4/2016, DJe 20/4/2016.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.’
    Com efeito, a decisão agravada não merece reparos, pois, como assentado, não há ilegalidade na elevação da pena-base acima do mínimo legal – 3 anos – para o crime de homicídio qualificado, tendo em vista o desvalor atribuído às vetoriais das circunstâncias, em que o réu efetuou o disparo na boca da vítima, agindo com extrema frieza; e consequências do crime, constatado que houve diminuição no patrimônio da vítima, uma vez que a arma utilizada no crime pertencia a esta e foi vendida pelo réu.
    Dessarte, nada a ser alterado na decisão atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.”
    Consoante se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto.
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo destacou que “está devidamente fundamentada a valoração gravosa das circunstâncias judiciais, o que gerou, na instância a quo, aumento de 3 anos para o crime de homicídio qualificado, o que não se mostra desarrazoado ou desproporcional”.
    Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus.
    Deveras, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC 132.475, de relatoria da min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    A propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado” - Sem grifos no original. (HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013).
    Noutro giro, no que tange à alegação de bis in idem, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre a matéria. Destarte, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Outrossim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente